Tribunal: TJBA
Processo: 0000521-23.2006.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0000521-23.2006.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REPRESENTANTE/NOTICIANTE: CELESTE ROSA DE MELO ASSUNCAO e outros (10) Advogado(s): MICHAEL NERY FAHEL, VICTOR COSTA CAMPELO registrado(a) civilmente como VICTOR COSTA CAMPELO, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA TRANSITADO EM JULGADO. RECLASSIFICAÇÃO E DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. O Mandado de Segurança já transitou em julgado, reconhecendo-se o direito das exequentes à reclassificação e ao pagamento das diferenças remuneratórias retroativas. A obrigação de fazer foi cumprida pelo Estado da Bahia, restando apenas a obrigação de pagar as diferenças devidas. A correção monetária e os juros de mora devem ser calculados conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ até 08/12/2021, data anterior à vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021. A partir de 09/12/2021, aplica-se o disposto no art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, que estabelece a incidência do índice da taxa Selic acumulada mensalmente para atualização monetária e remuneração do capital nas condenações contra a Fazenda Pública. Rejeitam-se os argumentos do Estado da Bahia quanto a supostos equívocos nos cálculos apresentados pelas exequentes, uma vez que os valores e percentuais aplicados estão devidamente comprovados por meio de contracheques e documentos hábeis. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000521-23.2006.8.05.0000, em que figuram como apelante CELESTE ROSA DE MELO ASSUNCAO e outros (10) e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE em rejeitar a impugnação do Estado da Bahia e homologar os cálculos apresentados pelo exequente. Salvador, .